Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712389-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO REU: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E C I S Ã O Número do processo: 0712389-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORES: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS e JOSE CARLOS MARTINS PEDROSORÉ: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Braulio Breno de Sousa Matos e José Carlos Martins Pedroso, visando desconstituir a sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada por Uindiara Aparecida de Abadia Rodrigues, nos autos do processo no 2013.07.1.005494-9, referente ao imóvel situado no Lote 08 da Chácara 31 da Quadra 03 da Colônia Agrícola Veredão, Arniqueiras, Taguatinga-DF. Em suas razões, apontam como fundamento legal da presente rescisória o artigo 966, incisos III, V, VI e VII, do CPC. Alegam que a autora da ação de reintegração agiu no processo com intenção de fraudar a lei e violar normas jurídicas ao fundamentar sua pretensão em fatos e documentos inverídicos. Aduzem que, posteriormente ao trânsito em julgado, tiveram conhecimento de prova nova, consubstanciada na ação de usucapião por ela ajuizada, tendo por objeto imóvel diverso da reintegratória e cujo período alegado de posse mansa e pacífica coincide com o relatado nos autos, o que descaracterizaria a melhor posse em favor da ora requerida como reconhecido no julgado. Pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse, bem como para que seja determinada a suspensão dos atos do processo relacionado ao cumprimento de sentença no 0005638-46.2013.8.07.0007, inclusive com o bloqueio da importância relativa aos honorários advocatícios depositados nos autos até decisão final. No mérito, requerem seja rescindido o acórdão que manteve a r. sentença, proferido no bojo do PJe no 0005368- 46.2013.8.07.0007, com o consequente julgamento de improcedência do pedido de reintegração de posse e a restituição dos valores por si depositados nos autos, devidamente corrigidos. Os autores comprovaram o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II do CPC, conforme ID nos 34613116 e 34613117. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido consoante decisão constante no ID nos 34640862. O agravo interno interposto contra a decisão liminar também foi desprovido por decisão colegiada nos termos do acórdão no 1434397 (ID no 37018127). A parte ré ofereceu contestação (ID 35998357) impugnando, preliminarmente, o valor da causa. No mérito, alegam a inexistência de prova falsa e que a usucapião indicada pelos autores se constitui em mera argumentação jurídica para justificar a antecipação da herança de imóvel adquirido pela genitora da ré, que na época era menor de idade. Informa ainda que o imóvel foi usufruído pelo tío da ré que constituiu hipotecas sobre o indigitado bem em flagrante prejuízo para a contestante. Informa que essa é a razão pela qual ajuizou ação de usucapião em desfavor de seu tio para defender o imóvel que lhe havia sido adquirido por sua genitora. Requerem ao final, a gratuidade de justiça, impugnam o valor atribuído à causa e pugnam pela improcedência da pretensão rescisória, com a condenação dos autores nas verbas sucumbenciais. A parte autora requereu a prova oral, a qual foi indeferida por este juízo (ID no 40597765) As partes apresentaram suas alegações finais (IDs nos 41398578 e 41286752. É o relatório. Antes da apreciação do mérito da presente ação, constata-se que estão pendentes de apreciação a impugnação ao valor da causa e o pedido de gratuidade de justiça da parte ré. Em relação à impugnação ao valor da causa, tratando-se de ação rescisória, a atribuição do valor deve corresponder ao valor da causa originária e do proveito econômico, devendo prevalecer este último. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do colendo STJ: AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. IMPUGNAÇÕES À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PLÁGIO DE OBRA MUSICAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. DIREITO MORAL DO AUTOR, IRRENUNCIÁVEL, IMPRESCRITÍVEL E INATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, ESSE SIM, PRESCRITÍVEL. PRETENSÃO, ADEMAIS, PERSONALÍSSIMA QUE NÃO SE ESTENDE AOS SUCESSORES, SALVO SE O DIREITO JÁ VINHA SENDO EXERCIDO OU A REPARAÇÃO POSTULADA PELO TITULAR DA OBRA. INOCORRENCIA DE ERRO DE FATO, VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA OU OFENSA À COISA JULGADA. REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão transitado em julgado na vigência do NCPC, a atrair a aplicação das regras contidas no referido diploma legal, quanto às hipóteses de cabimento (AR no 5.931/SP, sessão de julgamento do dia 8/11/2017). 2. O STJ possui entendimento de que, para a concessão da justiça gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ausência de elementos nos autos a autorizar a revogação da benesse legal. 3. Comprovação do deferimento de justiça gratuita na origem que se estende aos demais feitos (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). Impugnação à justiça gratuita rejeitada. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originário e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer este último. 5. No caso, o valor dado à rescisória corresponde ao valor da ação original e ao proveito econômico almejado pelos autores. Impugnação ao valor da causa rejeitado. 6. Pedido de indenização por danos morais e materiais por violação a direito autoral. Prescrição reconhecida em acórdão prolatado no segundo recurso especial do réu. 7. Os direitos morais do autor, de essência personalíssima, garantem ao titular os direitos elencados no art. 24 da Lei no 9.610/98, dentre eles o direito à paternidade, de reivindicar a autoria da obra e de ter o seu nome nela indicado. Estão ligados, essencialmente, à integridade criativa e ao gênio inventivo do seu autor. Tais direitos não se exaurem pelo não uso ou decurso do tempo, sendo autorizado ao ofendido, a qualquer tempo, pretender a execução específica das obrigações de fazer ou não fazer dali decorrentes. 8. Os direitos patrimoniais, por seu turno, conferem ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica (art. 28). Dizem respeito, portanto, a exploração econômica da criatividade do autor, não se estendendo a seus sucessores, salvo se esse direito já vinha sendo por ele exercido ou a eventual reparação já havia sido por ele postulada, o que, frise-se, não se verifica no caso. 9. A essa vertente do direito autoral, aplicam-se as regras relativas à prescrição. 10. Na hipótese, ficou reconhecido no acórdão rescindendo que a suposta violação ocorreu em 1976, quando vigente a Lei no 5.988/73 que estabelecia o prazo prescricional de cinco anos, para a pretensão de reparação material por violação a direito autoral. 11. Todavia, a ação originária foi proposta pelos sucessores do autor da obra apenas em 2000. Prescrição da pretensão que se operou em 1981, bem antes da republicação da música em 1998 ou da carta enviada por FAGNER a ALBERTO e ZAIRA, onde, supostamente, ele reconheceu o dever de reparação. 12. A indicação de equívocos de interpretação ou de de qualificação jurídica dos fatos conferidos no julgado não autorizam a sua desconstituição. Hipótese em que não se verificou violação frontal a dispositivo legal, tampouco erro de fato ou mesmo ofensa à coisa julgada. 13. A questão atinente a prescrição não foi objeto de deliberação no primeiro recurso especial que determinou a reapreciação do feito pelo Tribunal de origem (REsp no 732.482-RJ). Matéria que foi julgada prejudicada naquele recurso, vindo a ser conhecida e julgada apenas no recurso especial que ensejou o ajuizamento desta ação. 14. Rejeição da matéria preliminar. Ação rescisória improcedente. (AR n. 6.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) No caso em apreço, consoante se extrai das peças processuais que instruíram a petição inicial da ação rescisória, à ação originária de reintegração de posse foi atribuído valor da causa de R$ 200.000,00. Na pretensão rescisória, o valor atribuído foi de R$ 250.000,00, considerando a “indenização pela perda da posse do imóvel no qual a requerida pretende a reintegração”. A requerida, ao impugnar o valor da causa, afirma que o imóvel possui valor superior a R$ 1.100.000,00. Contudo, sua impugnação está desamparada de qualquer elemento probatório que indique a substancial valorização do imóvel. Nesse sentido, não demonstrada eventual equívoco na atribuição do valor da causa, seu indeferimento é medida que se impõe. A propósito, esse é o entendimento que se extrai dos seguintes arestos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIROS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 3.877/06. VALIDADE. IRRETROATIVIDADE PARA INVALIDAR CESSÃO DE DIREITOS. MEEIRO DE OUTRA PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.2. Ora, o valor atribuído à causa foi mensurado em conformidade com o valor de mercado do imóvel que integra o objeto do pedido, que, a seu turno, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 2.3. Deve ser assinalado, ademais, que, ao invés do ventilado, não subsiste ressalva quando se trata de imóvel inserido em programa habitacional. 2.4. O valor da causa, portanto, foi firmado de forma lídima e correta, pois mensurado de acordo com o valor estimado do imóvel objeto de litígio, traduzindo a expressão pecuniária do direito litigioso. 2.5. Preliminar rejeitada. (...) 7. Apelação improvida. (Acórdão 1339435, 07038466020208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE BAIXA DA HIPOTECA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MAIS ONEROSO. ATRASO DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR SOMENTE A PARTIR DA POSSE DIRETA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO-CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA (...) 2. Não comporta acolhimento a impugnação ao valor da causa quando não apresentado alegação e não juntada qualquer prova suficiente para ilidir a hipossuficiência econômica demonstrada nos autos. (...) 8. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Recurso dos autores parcialmente provido. Apelo da ré parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1218276, 00041880820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao pedido de gratuidade de justiça aviado pela parte ré, considerando a documentação acostada (IDs 36998358, 36998358, 36000911, 36000912, 36000913, 36000914 e 36000919) resta devidamente comprovada a miserabilidade jurídica necessária para o deferimento do beneplácito. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao valor da causa e DEFIRO à parte ré a gratuidade de justiça. Intimem-se. Preclusa, retornem para apreciação do mérito. Brasília - DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relator